Tribunal: STF
Processo: ARE 1323566
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. Pretensão de extensão aos seus proventos da adequação dos vencimentos dos professores da ativa ao piso nacional instituído pela Lei nº 11.738/08. Atribuição da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões para o pagamento dos proventos de aposentadoria. Competência do município para promover aquela adequação. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. Professora que ingressou no serviço público antes de 16/12/1998 e preencheu, cumulativamente, as condições previstas no art. 3º, da EC nº 47/05, combinado com o art. 40, §5º, da Constituição da República. Direito à integralidade e à paridade e, por conseguinte, àquela extensão. Previsão na Lei nº 11.738/08 de piso salarial integral para aqueles que cumpram carga horária de 40 horas semanais e, proporcional, para aqueles que cumpram carga horária semanal inferior. Limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Apelada que cumpria carga horária de 23 horas de atividades de interação e de 2 horas de atividades de planejamento. Acréscimo de 9,5 horas às atividades de planejamento para que correspondam a 1/3 da carga horária, uma vez que 23 horas de atividades de interação correspondem por lei a 2/3 da carga horária. Carga horária total de 34,5 horas correspondentes a 86,25% das 40 horas semanais previstas na Lei nº 11.738/08. Proporção devida à apelada. Atualização do valor conforme o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97. Modulação dos efeitos no julgamento das ADI’s 4.357 e 4.425 a ser observada. Primeiro recurso desprovido e segundo parcialmente provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 37, X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente